Tribunal: TJMT
Processo: 0054160-78.2014.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054160-78.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARAJAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.383.389/0001-64 (APELANTE), THIAGO EULLER BARROS ROCHA - CPF: 926.268.741-91 (ADVOGADO), GICELLE GOMES - CPF: 651.026.811-68 (APELADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –ENTREGA DAS CHAVESQUATRO ANOS APÓS O PRAZO FINAL PREVISTO NO CONTRATO–FRUTRAÇÃO E LOGRO CAUSADORES CONSTRAGIMENTOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – LUCROS CESSANTES – PRETENSÃO FUNDADA NA POSSÍVEL PERDA DE ALUGUÉIS EM RAZÃO DO ATRASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS – MERA EXPECTATIVA DE GANHOS FUTUROS – INEXISTÊNCIA DE DANOS EFETIVAMENTE OCORRIDOS – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS -
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.A sensação de ansiedade, logro, frustração e impotência que se abate sobre o consumidor que paga o preço integral do imóvel mas não o recebe na data aprazada, só o recebendo quatro anos depois da data contratual de entrega, constitui constrangimento que ultrapassa o plano do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. 2. A condenação à reparação de lucros cessantes exige dano já efetivamente ocorrido, e não dano de ocorrência meramente possível no futuro, e sendo assim descabe, durante o período de atraso na estrega do imóvel negociado, o ressarcimento de lucros cessantes pretendidos
com base na alegação de futura e eventual exploração locatícia do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054160-78.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
CARAJÁS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. – ME,
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº
0054160- 78.2014.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por GICELLE GOMES,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de lucros cessantes a partir de dezembro/2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, no valor correspondente a locação mensal do imóvel em cada época. A r. sentença condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação (cf. Id. nº 53813092 - Pág. 1/8).

A apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, segundo diz, a MMª. Juíza julgou antecipadamente a lide sem realizar a audiência de instrução e julgamento, apesar constar requerimento expresso da ré/apelante neste sentido.

No mérito, diz que não houve descumprimento contratual, já que o empreendimento imobiliário foi realizado “
durante o período de Copa do Mundo 2014, sendo esta capital (...) uma das sedes, assim houve uma explosão de empreendimentos imobiliários
”, o que afetou a rápida contratação de mão de obra especializada no setor de construção civil, além de ter causado a escassez de material e mão de obra, fatos completamente imprevisíveis e alheios à vontade da construtora/apelante, ou seja, caso fortuito e força maior.

Combate a condenação ao pagamento de lucros cessantes, dizendo que a autora não demonstrou o fato constitutivo desse direito, já que apenas indicou o valor absurdo de R$ 2.500,00 como sendo o da locação mensal do imóvel negociado,
“
quando na verdade o aluguel de unidade de 03 quartos naquele mesmo empreendimento, não passa de R$ 1.200,00
” (cf. Id. nº

53813095 - Pág. 8).

Quanto ao dano moral, sustenta que
o mero descumprimento contratual não dá ensejo, automaticamente, à indenização por danos morais, sendo “
imprescindível que se demonstre, de plano, nos autos, verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana
” e, no caso, não há qualquer demonstração probatória nesse sentido.

Requer, ainda, seja aplicada a sucumbência recíproca, já que os pedidos da autora não foram acolhidos em sua totalidade; por outro lado, critica a verba honorária arbitrada dizendo que “
afronta o disposto no art. 85, § 2°, do CPC
”, devendo ser fixada no percentual máximo de 10% sobre o valor da condenação.

Pede, assim, o provimento do recurso, para
que,
acolhida a preliminar de
cerceamento de defesa, os autos retornem à comarca de origem para realização da audiência de instrução e julgamento; alternativamente, pode o provimento do apelo para que, reformada a
sentença,
o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. nº
53813095 -
p
ág. 17
).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 45204541, a apelada combate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, é cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção baseado no livre convencimento, conforme regra do art.371 do CPC, só cabendo a nulificação da sentença quando, para além do campo de livre análise probatória do julgador, o direito da parte à demonstração de aspectos relevantes de sua veleidade resta tolhido pelo julgamento indiscutivelmente açodado.

Sobre o tema em discussão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido RT 305/121”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007,p. 264).

A lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A produção de provas de alegações de fatos impertinentes, ou seja, que não se relacionam à causa posta à apreciação do juiz, é medida inútil, e por isso dever ser evitada em prol do princípio da economia processual. O mesmo ocorre com os fatos irrelevantes, que, mesmo dizendo respeito à causa, em nada influenciam o convencimento do juiz. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil, Ed. Método, 5ªed.Pág.416).

No caso, ainda que abstraído o problema da livre apreciação da prova pelo julgador, o direito pleiteado pela apelante está precluso, isto porque, conforme mostra o Id. nº53813084 - Pág. 1,a MMª. Juíza realizou sem sucesso a audiência de conciliação, e na ocasião determinou “
a conclusão do processo para julgamento no estado em que
(encontrava)
,nos moldes do art. 330do CPC, vez que a matéria debatida nos autos é puramente de d
ireito”, decisão contra a qual não houve qualquer manifestação das partes, sobretudo da apelante, de modo que, como as partes permaneceram inertes, sobreveio a prolação da sentença apelada.

Ademais, ainda que solicitada a realização de audiência de instrução e julgamento na contestação, a apelante deveria ter ratificado o interesse na realização do ato quando da intimação para especificar as provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão, o que igualmente não foi feito (cf. Id. nº 53813082 - Pág. 2).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em dizer que, uma vez decorrido o prazo de produção de provas, sem que haja manifestação das partes, precluso está o direito, ainda que o pedido esteja contido na petição inicial ou na contestação, porquanto necessário a ratificação do interesse na produção probatória quando da especificação.

A propósito:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Com efeito, o requerimento de provas divide-se em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória (art. 282, VI, do CPC/73); (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas, que será guiada pelos pontos controvertidos na defesa (art. 324 do CPC/73). Assim sendo,
não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.
Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013; STJ, AgRgnos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP , Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 04/08/2008; STJ, EDcl no REsp 614.847/RS , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 02/06/2008. Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

Desta forma, como a apelante desatendeu à determinação judicial para que especificasse justificadamente as provas que julgasse necessárias, não pode agora se queixar do previamente anunciado julgamento conforme o estado do processo, ou seja, descabe completamente, sob qualquer enfoque, a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a ação indenizatória em razão do
atraso de mais de quatro anos na entrega de uma unidade imobiliária negociada com a apelante, localizada no empreendimento denominado “Edifício Verdes Matas”, adquirida pelo valor de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), que tinha data de entrega prevista para o mês de junho de 2013, aí já incluso o prazo de tolerânciade180 (cento e oitenta) dias adicionais; diante da mora injustificável da Construtora, a consumidora pediu a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes referentes aos valores despendidos com aluguel.

Conforme já relatado, o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, com a condenação da ré/apelante ao pagamento de R$8.000,00 a título de indenização pelos danos morais, e também ao pagamento do valor pago pela autora a título de aluguéis durante o período de atraso, que perdurou por mais de quatro anos, ou seja, entre junho/2013 a dezembro/2017.

O contrato entre as partes (cf. Id. nº 53810099 - pág
.
5),prevê que o prazo para a conclusão da construção do imóvel se findaria junho/2013 “salvo por motivos de força maior, assim considerados: chuvas prolongadas, escassez de materiais na praça, greves (transporte que ocasiona dificuldade de acesso aos materiais o que importa prorrogação pelo mesmo prazo do impedimento) ”, mas sem especificar em nenhuma cláusula qual seria o prazo de prorrogação
.

A ré/apelante procura se justificar dizendo que, com o advento da Copa do Mundo de 2014, nesta capital, a contratação de mão de obra especializada no setor de construção civil foi drasticamente afetada, além da escassez de material; no entanto, tais alegações não justificam o atraso e nem isentam a apelante, já que o anúncio de que Cuiabá seria sub-sede da Copa do Mundo foi dado em 31/05/2009, sendo totalmente previsível que durante o período de 2009 até a realização do evento inúmeras obras seriam realizadas, tanto pela administração pública como também pela iniciativa privada e, consequentemente, ocorreriam elevação do consumo e a escassez de materiais de construção e de mão de obra, o que de fato houve, mas mesmo assim a ré/apelante assumiu o risco do negócio ao lançar o empreendimento no ano de 2010 (cf. doc. Id. nº 53810099 - pág. 1).

Ademais, a Copa do Mundo findou em julho de 2014, e o imóvel só foi entregue à apelada em 11/12/2017, quando então a mão de obra e os materiais utilizados na construção civil já eram fartos no mercado.

O atraso na entrega da obra em razão da falta de cimento e de outros materiais de construção, ou por escassez de mão de obra ou por excesso de burocracia para o registro do empreendimento e emissão da certidão de "habite-se", não configura hipótese que se possa ser classificada como decorrente de caso fortuito ou de força maior, porquanto decorrente de fatos e situações perfeitamente previsíveis, sobretudo para alguém do ramo da construção civil.

Apesar de ter recebido as chaves do imóvel em agosto de 2017, ou seja, 04 (quatro) anos após o termo final do prazo contratual de conclusão do empreendimento (06/2013), ainda assim a autora ficou impossibilitada de utilizar o imóvel até o final daquele mesmo ano, eis que, entregue com inúmeras avarias e sem o acabamento necessário (cf. doc. Id. nº 53813088 - pág. 1/7), precisou continuar habitando em outro local, privada, portanto, da realização do sonho de morar em imóvel próprio, fato que por si só ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

A condenação indenizatória deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade; no caso, a quantia indenizatória fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) revela-se razoável e ajustada às particularidades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça, até porque o recurso não declina qualquer fundamento relevante capaz de convencer quanto à dita desproporcionalidade do
quantum
fixado, tecendo apenas argumentos genéricos que nada elucidam sobre os fatos efetivamente ocorridos com a autora/apelada, discutidos no processo e tomados como parâmetros para apuração da justa condenação.

Com relação ao ressarcimento de possíveis alugueres (lucros cessantes), pois, segundo a autora/apelada, o imóvel adquirido poderia ter rendido frutos civis se tivesse sido entregue no prazo contratado, tese acolhida pela sentença para “
condenar a parte ré ao pagamento de indenização a partir de dezembro/2013 até a data da efetiva entrega do imóvel (Id. 26891802, 11/12/2017), no valor correspondente a locação mensal do imóvel em cada época
” (cf. Id. nº 53813092 - Pág. 8), admito, porém, que, neste particular, a sentença comporta reparos.

Os lucros cessantes se referem à perda de ganho esperável, não meramente especulativo, sonhado e imaginado, ou seja, a indenização deve cobrir o que a parte efetivamente deixou de ganhar em valor certo por conta do ilícito. Cuida-se de pretensão calcada na ocorrência de fato passado, ou seja, fato consumado, e não em fato de ocorrência futura e possível.

Sérgio Cavalieri ensina o seguinte:

“Consiste, portanto, o lucro cessante na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima. Pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado. ” (
in
Programa de responsabilidade civil, 4ª ed., rev., e atualizada de acordo com o novo Código Civil. SP: Malheiros Editores, 2003, p. 91).

Embora respeitando o trabalho analítico realizado pela douta juíza sentenciante, não identifico, todavia, prova de que a autora/apelante sequer planejava extrair renda mensal com a exploração locatícia do imóvel. A pretensão autoral, quanto a isso, está fundada em mera estimativa feita sob prisma meramente prospectivo, e não sob fulcro retrospectivo, ou seja, não está fulcrada em fato efetivamente já ocorrido, conforme exige a lei e a natureza dos lucros cessantes.

Não merece acolhida, portanto, a alegação de que os lucros cessantes devem ser pagos para ressarcir possíveis, futuros e imaginários alugueres que o imóvel poderia ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada; isso é mera especulação, que não se amolda à categoria de prejuízo “certo” ou “previsível”, de modo que, não havendo demonstração de que o atraso na entrega da obra acarretou efetiva perda de lucros certos e previsíveis e, considerando a ausência de prova das despesas com aluguel ou similares, descabe completamente qualquer reparação nesse sentido.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo e, apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA (...). RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo.2.
O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa
; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei).

No caso, não obstante a baixa complexidade da lide, e o escritório do advogado da empresa/apelada estar localizado na mesma comarca em que tramitaram os autos (Cuiabá/MT), a redução do percentual implicaria desvalorização e desmerecimento do trabalho por ele desenvolvido, pelo que deve ser mantido o percentual fixado pela r. sentença.

À vista do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação imposta à ré/apelante ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes; considerando o resultado do apelo fixo o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada litigante, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020